Tribunal: TJSP
Processo: 0028426-27.2020.8.26.0000
Classe: Termo Circunstanciado / Crimes de Responsabilidade
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901113
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Termo Circunstanciado no
0028426-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Chavantes, em que , é averiguado
MARCIO BURGUINHA DE JESUS DO REGO (PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
CHAVANTES).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
ACOLHERAM o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça e
DECLARARAM extinta a punibilidade de Marcio Burguinha De Jesus Do
Rego, pela ocorrência da decadência do direito de queixa, com fundamento no
art. 107, inciso IV, do Código Penal, com o consequente arquivamento dos
autos, fazendo-se as devidas anotações e comunicações. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Termo Circunstanciado no 0028426-27.2020.8.26.0000 -Voto no 28.245
2
VOTO no 28.245
TERMO CIRCUNSTANCIADO no 0028426-27.2020.8.26.0000
COMARCA: Chavantes Juizado Especial Cível e Criminal
Investigado: MARCIO BURGUINHA DE JESUS DO REGO
Termo Circunstanciado
Apuração de suposta
prática do crime capitulado no art. 139 do Código
Penal pelo Prefeito Municipal de Chavantes

Competência originária Parecer da d. Procuradoria
Geral de Justiça pela declaração da extinção da
punibilidade do agente e arquivamento do feito
Crime de ação penal de iniciativa privada, nos
termos do art. 145 do Código Penal Queixa-crime
não oferecida no prazo legal
Decadência
configurada Declarada extinta a punibilidade do
averiguado, com determinação.
Trata-se de termo circunstanciado instaurado para
apuração, em tese, do crime previsto no art. 139 do Código Penal por
parte de MARCIO BURGUINHA DE JESUS DO REGO, Prefeito do
Município de Chavantes/SP.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela declaração
da extinção da punibilidade do averiguado e consequente arquivamento
do feito (fls. 72).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Termo Circunstanciado no 0028426-27.2020.8.26.0000 -Voto no 28.245
3
É o relatório.
Consta dos autos que, no dia 08.02.2020, o Prefeito
Municipal de Chavantes teria, em tese, difamado José Aparecido Lopes,
dizendo a Reginaldo Alves Garcia, sua esposa e filha que “era para eles
não se preocuparem que a prefeitura iria fornecer três advogados para
defender Amanda no que fosse preciso, e que iria mudar ela de setor na
segunda feira, que podiam ficar tranquilo que o negócio do senhor Lopes era
dinheiro, que só queria dinheiro” (fls. 03/04 sic), crime tipificado no art.
139 do Código Penal.
Ocorre que o referido crime é de ação penal de
iniciativa privada, nos termos do art. 145 do Código Penal, e não consta
dos autos notícia de que o ofendido tenha oferecido queixa-crime em
face do Prefeito Municipal, dentro do prazo decadencial do art. 103 do
mesmo diploma.
Assim, como bem ponderou a d. Procuradoria de
Justiça, “Havendo o decurso do prazo decadencial sem a propositura de
queixa-crime (fls. 68 e 69), requer-se que seja declarada extinta a
punibilidade em relação ao averiguado” (fls. 72).
É de julgar extinta, portanto, a punibilidade de Marcio
Burguinha De Jesus Do Rego, Prefeito Municipal de Chavantes, pela
ocorrência da decadência, com fundamento no art. 107, inciso IV, do
Código Penal, arquivando-se os autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Termo Circunstanciado no 0028426-27.2020.8.26.0000 -Voto no 28.245
4
Ante o exposto, por meu voto, ACOLHO o parecer da
douta Procuradoria Geral de Justiça e DECLARO extinta a
punibilidade de Marcio Burguinha De Jesus Do Rego, pela ocorrência
da decadência do direito de queixa, com fundamento no art. 107, inciso
IV, do Código Penal, com o consequente arquivamento dos autos,
fazendo-se as devidas anotações e comunicações.
FERNANDO SIMÃO
Relator